Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702975-19.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA FERNANDES FERREIRA, THIAGO MORAIS DE CARVALHO APELADO: SERRA NEGRA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDANHA, SANDRO LUIS MENDANHA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido por NATÁLIA FERNANDES FERREIRA e THIAGO MORAIS DE CARVALHO no bojo das razões recursais (ID 51970164, p. 17/20) apresentadas contra a sentença (ID 51970162) que julgou improcedente os pedidos autorais. Pretendem os recorrentes que seja obstada a dilapidação do patrimônio que entregaram na negociação, cuja validade está sendo discutida nos autos. Ressaltam a ocultação, pelos recorridos, de informações importantes que, se conhecidas pelos apelantes, teriam sido fundamentais para a não efetivação de qualquer tipo de negociação. Indicam urgência na posterior e rápida revenda para terceiros dos bens entregues na negociação, haja vista o risco de gerar grandes prejuízos aos requerentes, por não terem outras informações sobre a real situação financeira dos requeridos, inclusive da imobiliária que intermediou a venda do imóvel. Requerem, inaudita altera pars, a determinação de bloqueio e restrição de compra e venda no DETRAN/DF, ou via RENAJUD, além de busca e apreensão do veículo HONDA/HRV EX CVT), ano 2018/2018, placa PBE9337, Renavam 01142752540, ficando os requerentes como fiéis depositários do bem. Alternativamente, pedem a penhora via SISBAJUD das contas bancárias em nome dos requeridos SERRA NEGRA IMOBILIÁRIA EMPREENDIMENTOS LTDA, LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MEDANHA e SANDRO LUIZ MEDANHA. No mérito, postulam o reconhecimento da relação consumerista envolvendo as partes e de oferta e publicidade enganosa, a revogação de procuração lavrada em favor de LUIS HENRIQUE, a confirmação do pedido liminar, a condenação dos apelados à devolução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais. Representação processual dos apelantes no ID 51969978 e dos apelados nos IDs 51970128 e 51970135. Sentença publicada em 14.8.2023 e recurso tempestivamente interposto em 4.9.2023, no termo final do prazo. Comprovante de preparo juntado no ID 51970165, É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Os apelantes não trouxeram elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois, uma vez cientes da irregularidade do imóvel, mediante documentação apresentada pelos recorridos à época das tratativas (janeiro/2023), não há possibilidade de anulação do negócio jurídico entre as partes por vício de vontade ou propaganda enganosa. É inconteste também que os recorrentes sabiam se tratar de uma cessão de direitos e da impossibilidade de loteamento, já que o Sr. Luis Henrique se apresentou como possuidor de todo o imóvel irregular descrito como SHA Conjunto 6, Chácara 28, Lote 22, Arniqueiras-DF e não como proprietário, conforme consta do instrumento particular de promessa de cessão de direitos de ID 51969984. Os riscos, portanto, eram evidentes e os apelantes optaram por aceitá-los, porquanto a cláusula primeira do ajuste descreve o objeto do contrato como “lote interno destacado de uma área maior”. A impossibilidade de fracionamento do terreno decorre da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar Distrital 1.007, de 28.4.2022) e a real situação do imóvel é fato que os autores tinham pleno acesso. Deveriam, em princípio, averiguar eventual impossibilidade de parcelamento do lote de interesse para realizarem o negócio jurídico com a diligência que o ato exige. Por tais fundamentos, ante a inexistência de demonstração da probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Na mesma ocasião, manifeste-se a parte apelante sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (ID 51970184). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador